Tribunal: TJMT
Processo: 1037457-40.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037457-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADRIANE FAEDO DA SILVA - CPF: 899.533.391-04 (APELADO), JORDAO SANTOS GUIMARAES - CPF: 034.810.111-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA ESCOLAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. NORMA REGULAMENTADORA N. 16 DO MTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, função de vigilante escolar, reconhecendo o direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base, com pagamento de parcelas retroativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual estatutário, na ausência de regulamentação estadual específica, mediante aplicação de normas celetistas; (
ii
) estabelecer se a percepção do adicional prescinde de prova pericial da efetiva exposição
a
risco permanente.

III. Razões de decidir

3. O regime jurídico dos servidores públicos estaduais é estatutário, regido por legislação própria, não se aplicando, de forma direta ou analógica, normas da Consolidação das Leis do Trabalho ou regulamentos editados com fundamento exclusivo na legislação trabalhista.

4. O adicional de periculosidade previsto na legislação estadual possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica que defina as atividades estatais sujeitas a risco permanente, o que inexiste no âmbito do Estado de Mato Grosso para a função exercida.

5. A Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego disciplina relações de trabalho regidas pela CLT e não se aplica a servidores estatutários, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa e à autonomia do ente federativo.

6. A concessão judicial de vantagem pecuniária sem amparo em lei específica configura criação indevida de despesa pública, em afronta ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.

7. Ainda que superado o óbice da ausência de regulamentação, o pagamento de adicional de periculosidade exige comprovação técnica da efetiva exposição
a
risco, mediante laudo pericial, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual estatutário depende de regulamentação específica na legislação local, sendo inaplicáveis, por si sós, normas celetistas. 2. A Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego não se aplica a servidores submetidos a regime estatutário. 3. A criação ou ampliação de vantagem pecuniária por decisão judicial, sem previsão legal, viola o princípio da legalidade e a separação dos poderes. 4. O pagamento de adicional de periculosidade exige prova pericial da efetiva exposição
a
risco permanente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 2º, 7º, XXIII, 37, caput, e 225; CPC, art. 85, § 2º; CLT, art. 193.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1029908-93.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 1921219 RS 2021/0036851-6, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1 - Primeira Turma, j. 13.6.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
pelo Estado
d
e Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança.

A autora, servidora pública estadual desde 3
.
1
.
2011, ocupa o cargo de Apoio Administrativo Educacional, exercendo a função de vigilante escolar, com carga horária de 30 horas semanais divididas em 3 plantões de 10 horas cada. Em sua petição inicial, alegou estar exposta a situações de perigo em razão da natureza de suas atividades, que envolvem a vigilância das áreas internas e externas de unidade escolar, o que justificaria o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre seus vencimentos.

Fundamentou seu pedido no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, no art. 82, II, da Lei Complementar Estadual n
.
04/1990, no art. 193 da CLT e na Portaria n
.
1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que aprovou o Anexo 3 da Norma Regulamentadora n
.
16, o qual classifica como perigosas as atividades de segurança patrimonial com exposição a roubos ou outras espécies de violência física.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso sustentou a improcedência do pedido, argumentando que a autora é servidora estatutária, não se aplicando a ela as normas celetistas
, bem como de que
não há legislação estadual que regulamente o adicional de periculosidade para os servidores públicos estaduais
. Asseverou que

a concessão do
adicional pelo Poder Judiciário violaria o princípio da separação dos poderes
e,
subsidiariamente,
de que
a autora não cumpre os requisitos legais para a percepção do adicional, pois exerce a função de vigia e não de vigilante, não portando arma de fogo, não possuindo curso de formação específico e não realizando intervenção pessoal e direta para proteção de pessoas e patrimônio.

Após impugnação à contestação, o
j
uízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da autora ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base, observada a prescrição quinquenal, determinando ainda a atualização das prestações em atraso nos termos do julgamento do Tema 810
do
STF.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação, reiterando os argumentos da contestação e acrescentando que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou pela impossibilidade de concessão do adicional de periculosidade aos profissionais de apoio administrativo na função de vigia
e de que
não há prova nos autos acerca da exposição da autora a roubos ou outras espécies de violência física
. Pontuou, ainda, que
caso mantida a condenação, o percentual deveria ser fixado em 10%, conforme previsto na Lei Federal n
.
8.270/1991 para os servidores públicos federais, e não em 30%, como estabelecido na CLT
, assim como de que
o pagamento do adicional deveria ser devido apenas a partir da elaboração de laudo pericial que atestasse a exposição ao perigo.

A apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso
, conforme certidão nos autos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
declinou de intervir no feito por entender que o conflito recai sobre questões estritamente econômicas, configurando interesse público secundário, sem repercussão social ou ofensa à probidade administrativa, ao interesse difuso, coletivo ou individual indisponível.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O caso em análise envolve servidora pública estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado, exercendo função de vigilância na rede estadual de ensino. A apelada ajuizou ação de cobrança pleiteando o pagamento de adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento base, argumentando que sua atividade a expõe a riscos inerentes à função de segurança patrimonial, com fundamento no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, art. 193, II, da Consolidação das Leis do Trabalho, e na Norma Regulamentadora n
.
16, Anexo 3, da Portaria n
.
1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base, além das parcelas retroativas dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com fundamento na aplicação da NR-16 do Ministério do Trabalho e em precedentes jurisprudenciais que reconheceram o direito ao adicional em casos semelhantes.

O Estado de Mato Grosso recorre, sustentando a ausência de previsão legal específica para concessão do adicional aos servidores estatutários, a inaplicabilidade das normas celetistas ao regime estatutário e a impossibilidade de criação judicial de vantagem pecuniária sem amparo legal. Argumenta ainda que, mesmo que se admitisse a aplicação da NR-16, seria necessária prova pericial da efetiva exposição ao risco, a qual não foi produzida nos autos. Subsidiariamente, sustenta que o percentual aplicável seria de 10%, conforme a Lei Federal n
.
8.270/1991, e não de 30% como previsto na CLT.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, a duas questões fundamentais: definir se o exercício da função de vigilância na rede pública estadual de ensino autoriza o pagamento do adicional de periculosidade na ausência de regulamentação estadual específica e estabelecer se é admissível aplicar normas celetistas, como a NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, aos servidores públicos submetidos ao regime estatutário estadual.

A apelada é servidora pública estadual, submetida ao regime estatutário previsto na Lei Complementar Estadual n
.
04/1990, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso. Sua carreira é regulamentada pela Lei Complementar n
.
50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso. O regime jurídico dos servidores públicos estatutários distingue-se substancialmente do regime celetista. Enquanto os trabalhadores regidos pela CLT submetem-se a normas de direito privado, com maior flexibilidade e autonomia da vontade, os servidores estatutários sujeitam-se a regime de direito público, caracterizado pela supremacia do interesse público e pela estrita observância ao princípio da legalidade administrativa.

A apelada fundamenta sua pretensão na aplicação do art. 193, II, da CLT e da Norma Regulamentadora n. 16, Anexo 3, da Portaria n. 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelecem o adicional de periculosidade de 30% para trabalhadores expostos a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Ocorre que tais normas destinam-se exclusivamente aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, não se aplicando aos servidores públicos estatutários, que se submetem a regime jurídico próprio e específico.

A Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego tem fundamento no art. 200 da CLT, que atribui ao Ministério do Trabalho competência para estabelecer disposições complementares às normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação trabalhista. Trata-se de norma regulamentar editada no exercício de competência conferida pela legislação trabalhista, aplicável exclusivamente às relações de trabalho regidas pela CLT. Os servidores públicos estatutários não se submetem à CLT, mas sim ao regime jurídico estabelecido em lei específica de cada ente federativo. No caso do Estado de Mato Grosso, o regime jurídico dos servidores públicos civis é disciplinado pela Lei Complementar n. 04/1990, que possui normas próprias sobre adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, todas condicionadas à existência de legislação pertinente regulamentadora.

A aplicação de normas celetistas aos servidores estatutários, ainda que por analogia, viola o princípio da legalidade e a autonomia federativa, na medida em que permite que normas federais trabalhistas criem obrigações pecuniárias para os Estados-membros, à revelia da legislação estadual específica.

Este Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido da impossibilidade de concessão do adicional de periculosidade aos servidores estatutários na ausência de regulamentação estadual específica
:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGIA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidor público estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – função de vigia, para condenar o ente estatal ao pagamento de adicional de periculosidade de 30%, com base na NR-16 da Portaria nº 1.885/2013 do MTE, bem como ao pagamento de valores retroativos referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ao prever o adicional de periculosidade, tem eficácia limitada e depende de regulamentação infralegal específica que defina quais atividades estatais configuram exposição
a
risco permanente.

5. A Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, disciplina hipóteses de periculosidade no âmbito celetista, não se aplicando aos servidores estatutários estaduais, que estão submetidos a regime jurídico próprio.

6. A concessão de vantagem pecuniária por decisão judicial, sem amparo em norma legal específica aplicável ao regime estatutário, afronta o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Judiciário a criação ou ampliação de direitos sem previsão legal.

[...]

(TJMT, AC n. 1029908-93.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2025)

A concessão do adicional de periculosidade pela via judicial, na ausência de previsão legal específica aplicável ao regime estatutário, implica criação de vantagem pecuniária pelo Poder Judiciário, em violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante n
.
37 do Supremo Tribunal Federal. Embora o enunciado faça referência expressa ao fundamento de isonomia, a
razão de decidir
que fundamenta a súmula aplica-se a todas as hipóteses em que se pretende a criação ou ampliação de direitos pecuniários por via judicial, sem amparo em lei específica.

O Poder Judiciário não possui competência para criar obrigações pecuniárias para a Administração Pública, sob pena de usurpação da função legislativa e violação ao princípio da separação dos poderes. A concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos constitui matéria reservada à lei em sentido formal, de inici
ativa
do Chefe do Poder Executivo. A decisão judicial que concede adicional de periculosidade a servidor público, na ausência de previsão legal específica, não se limita a aplicar a lei ao caso concreto, mas cria obrigação pecuniária nova, com impacto direto nas finanças públicas, invadindo esfera de competência reservada aos Poderes Legislativo e Executivo.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a aplicabilidade da NR-16 ao caso concreto, seria necessária a comprovação, mediante laudo pericial, da efetiva exposição da servidora a roubos ou outras espécies de violência física. O Anexo 3 da NR-16 estabelece que as atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas. Trata-se de norma que exige a demonstração concreta da exposição ao risco, não sendo suficiente a mera presunção decorrente da natureza do cargo.

No caso dos autos, não há qualquer prova pericial da exposição da apelada a roubos ou violência física. A sentença de primeiro grau reconheceu o direito ao adicional com base exclusivamente na descrição legal das atribuições do cargo e em precedentes jurisprudenciais, sem qualquer análise concreta das condições de trabalho da servidora. A ausência de prova pericial constitui óbice adicional à pretensão da apelada, na medida em que não se demonstrou a efetiva exposição ao risco que justificaria a concessão do adicional.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES. 1. Ressalte-se que "'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves,
DJe
de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." (
EDcl
no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019,
DJe
5/9/2019). 2. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 1921219 RS 2021/0036851-6, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
T1 -
Primeira Turma
,

j.
13
.
6
.
2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, por ausência de previsão legal específica que autorize a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado na função de vigilância.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial. Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência em razão do deferimento da gratuidade de justiça à apelada, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026